Tribunal: TJPA
Processo: 0024272-28.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024272-28.2018.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO THOME MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO TENTADO. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM AUMENTO, AO MÁXIMO, DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DIAS MULTA.

PARCIAL PROVIMENTO
. DA APRECIAÇO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE

SE OBSERVA QUE ESTE NÃO
CHEGOU A ESGOTAR TODAS AS FASES DO PERCURSO QUE DETINHA PARA PRÁTICA DO CRIME, TENDO, PORÉM, PERCORRIDO, PELO MENOS, MENOS A METADE, SENDO REDUZIDA A PENA NESTE MESMO PERCENTUAL, E, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NESTE MESMO PERCENTUAL SE REDUZ OS DIAS MULTA, PASSANDO A PENA A SER DE 02 ANOS DE RECLUSÃO E 05 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
-
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RODRIGO THOMÉ MELO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 13357207, que no dia 22 de outubro do ano de 2018, por volta das 12h:40min, o ora apelante foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de homicídios do Distrito de Icoaraci, tendo em vista que tentara, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, roubar da motocicleta da vítima Josiel Leal dos Santos.

Conforme o relato Ministerial, a vítima, juntamente com sua namorada, estavam sentados no banco da praça localizada às proximidades da Igreja Matriz do Distrito de Icoaraci, estando sua motocicleta estacionada ao lado; que o casal foi surpreendido pelo ora apelante que, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, semelhante à uma pistola, exigiu que lhe entregassem a chave do veículo; que a vítima Josiel percebeu se tratar de um simulacro a arma portada pelo apelante e, visando ganhar tempo, alegou não estar de posse da chave da motocicleta e avançou para cima do apelante, que fugiu do local, sendo perseguido pela vítima que passou a chamar a atenção de populares que estavam às proximidades, sendo o ora apelante alcançado por estes; que a polícia foi acionada e compareceu ao local onde efetuou a prisão do ora apelante, bem como do simulacro por este utilizado.

Na delegacia, onde foi o apelante reconhecido pela vítima, este confessou a autoria delitiva, assim como a utilização do simulacro que fora apreendido em seu poder.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CPB.

Às fls. 04/05, do documento de ID 13357208, e à fl. 01, do documento de ID 13357209, foi recebida a denúncia.

Em ID 13357210/11, resposta à acusação.

Em ID 13357230, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 13357242/48.

Alegações Finais Ministeriais, ID 13357253.

Alegações Finais Defensivas, ID 13357257.

Em ID 13357258, sentença condenatória que, considerando procedente a denúncia, condenou o ora apelante pelo crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, restando sua pena base cominada em 0 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase da dosimetria em razão da ausência de atenuantes, passando a pena, na terceira fase da dosimetria, a ser de 02 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias multa, em virtude da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, patamar no qual se tornou final e definitivo.

Em sede de Apelação, ID 13357273, a defesa

pleiteou, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que seja reanalisada a dosimetria da pena e aplicada causa de diminuição em seu grau máximo de 2/3, bem como para que se proceda à redução proporcional da pena cominada a título de dias multa.

Em contrarrazões, ID 13357276, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 13459795, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RODRIGO THOMÉ MELO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em tese única, requer o apelante que seja revista a dosimetria da pena cominada, com aplicação da redução em razão da tentativa em seu patamar máximo, bem como a revisão do
quantum
dos dias multa.

Antes de adentrar no mérito da demanda, ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e para uma melhor análise do pleito defensivo entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para
CONDENAR
o réu
RODRIGO THOME MELO
,

já anteriormente qualificado, pela prática do crime tipificado no
Artigo 157, c/c Artigo 14, Inciso II, ambos do Código Penal
.

IV –
Dosimetria
:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
RODRIGO THOME MELO
.

O réu apresenta
antecedentes criminais
(FAC num. 36138498), mas por se tratar de ação penal em andamento deixo de valorá-los negativamente
.
A
culpabilidade
já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
não investigadas; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto em razão da Súmula n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
são normais do tipo; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais e, por fim, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Em que pese a Defesa pleiteei que a atenuante da confissão, este Juízo não utilizou seu depoimento colhido na fase investigatória como forma de convencimento, até mesmo pelo fato de que o réu não compareceu na instrução para apresentar sua versão dos fatos.

Súmula 545 do STJ
- Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
.

É pacífico o entendimento do Superior tribunal de Justiça de que a atenuante da confissão só será utilizada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de aplicar a atenuante da confissão conforme pedido pela Defesa.

Reconhecida a
causa de diminuição de pena
(Artigo 14, Inciso
II
, do Código Penal), diminuo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais
10 (dez) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

IV –
Disposições Finais
:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente aberto,
posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “c” c/c §3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar o artigo 44 do CP, uma vez que o réu responde a outro fato criminoso além de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça a pessoa, pelo que deixo de promover a substituição da pena imposta.

O denunciado poderá apelar desta sentença em liberdade, uma vez que assim permaneceu durante a tramitação do processo, sem tumultuar a sua conclusão.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, não considerou como desfavorável qualquer das circunstâncias judiciais, cominando a pena base no mínimo legal e escorreitamente deixando de considerar a confissão do apelante por não a ter utilizado para auxiliar em sua decisão, sendo cediço, ainda, que em sendo cominada a pena base no mínimo legal não podem as atenuantes penais a reduzir para aquém deste patamar, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na primeira e segunda fase da dosimetria.

Contudo, ao aplicar a redução da pena em razão da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, tenho que efetivamente claudicou a sentenciante, pois, como se observa do excerto da sentença, reduziu a pena em 1/3, mínimo legal, porém, não apresentou qualquer fundamentação para a adoção do patamar mínimo.

Tenho como certo o entendimento de que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quanto mais se aproximar o infrator da consumação do delito, menor deve ser a diminuição da pena em razão da tentativa (um terço) e, ao contrário, quanto menos ele se aproximar da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178). Portanto, a diminuição é decorrente da apreciação do
iter criminis
percorrido pelo agente, e, no caso em apreço, verifico que o agente não chegou a esgotar todas as fases do percurso para prática do crime, pois tão logo anunciou o assalto foi surpreendido pela reação da vítima que reconheceu ser um simulacro a arma utilizada, não conseguindo nem mesmo obter a posse do bem daquela, ou seja, a reação da vítima impediu boa parte da conduta delituosa, tendo percorrido, portanto, somente um trecho do
iter criminis
, e, diante de tal fato, entendo que a pena do ora apelante deverá ser reduzida na metade, passando, portanto, a ser de 02 anos de reclusão e 05 dias multa, pois entendo que o critério de aumento deve seguir àquele adotado em relação à pena corporal, dando, portanto, provimento ao ponto do apelo que pleiteia a revisão dos dias multa
, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO.
PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP). III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, dou parcial provimento ao apelo, passando a pena do apelante a ser de 02 anos de reclusão e 05 dias multa.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, p
assando a pena do apelante a ser de 02 anos de reclusão e 05 dias multa.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 15/06/2023